Tribunal: TJDFT
Processo: 0709606-52.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. COBRANÇA DE ENCARGOS CONDOMINIAIS E TRIBUTOS RELATIVOS AO PERÍODO ANTERIOR À ENTREGA. IPTU E TLP. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL. IN RE IPSA.
1. Por se discutir relação jurídica negocial, cujo objeto foi a compra e venda de imóvel comercial, as sociedades empresárias construtoras se posicionam como fornecedoras de bens, devendo o contrato, portanto, ser submetido às disposições normativas do Código de Defesa do Consumidor.
2. O atraso injustificado na entrega de imóvel enseja a reparação pelos lucros cessantes correspondentes ao valor potencialmente recebido caso o imóvel fosse alugado. 2.1 No caso, embora o prazo estipulado fosse 28/10/2017, a entrega da unidade imobiliária ocorreu apenas em 01/08/2018. 2.2 O valor do aluguel mensal de R$ 1.400,00 estabelecido na sentença mostra-se condizente com o valor de R$ 180.000,00 do imóvel.
3. A simples inscrição irregular em cadastro público causa dano moral, sendo dispensada a demonstração do prejuízo (dano moral in re ipsa). No caso, o atraso na entrega da unidade ensejou a cobrança equivocada por serviços não usufruídos e impostos indevidos pelos autores, bem como a consequente inscrição indevida no cadastro de dívida ativa.
4. Os danos morais devem ser fixados de forma a proporcionar ao ofendido uma vantagem para compensar os percalços sofridos, e, ao mesmo tempo, exercer um efeito educativo, para que, no futuro, o ofensor preste maior atenção nos equívocos em que incorrer. 4.1 No caso vertente, o valor fixado na sentença de R$ 6.000,00 levou em conta o grau de culpa das rés, bem como os transtornos causados ao autor. Assim, tem-se que a referida quantia é proporcional à violação ocorrida, não ocasionando enriquecimento sem causa.
5. Apelo não provido. Honorários majorados.